Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-04.2019.8.11.0107
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000162-04.2019.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LUIZ MAZZETTO SOBRINHO - CPF: 776.419.739-49 (APELADO), ORESTES EDUARDO ACCORDI - CPF: 037.862.669-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DE CINCO ANOS. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS PELO AUTOR. ART. 240, §2o, DO CPC.
PROVIDÊNCIAS PARA A CITAÇÃO NÃO ADOTADAS PELA
PARTE AUTORA
NO PRAZO LEGAL
. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em Exame
:

Trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, visando à cobrança de dívida decorrente de Contrato de
Abertura de Crédito – CDC Automático. O Apelado, Luiz
Mazzetto
Sobrinho, sustenta a ocorrência de prescrição, dado o intervalo de tempo entre o vencimento da dívida e sua citação válida.

II. Questão em Discussão
:

2. A principal questão a ser analisada é se houve a interrupção da prescrição, à luz das providências adotadas pelo Banco do Brasil S/A para realizar a citação do devedor, conforme o art. 240, §2o, do CPC.

III. Razões de Decidir
:

3.
Documentação Hábil à Ação Monitória
: Inicialmente, rejeita-se a preliminar de falta de documentos necessários para o aparelhamento da Ação Monitória, visto que o Banco apresentou o contrato e o demonstrativo de débitos, sendo este último suficiente para embasar a ação, conforme a Súmula 247 do STJ.

Prazo Prescricional de
0
5 Anos
: A prescrição aplicável à Ação Monitória é de
0
5 anos, conforme o art. 206, §5o, I, do Código Civil. O prazo iniciou-se em 20/02/2017, data do vencimento da última parcela.

Citação e Prescrição
: Embora a ação tenha sido proposta dentro do prazo prescricional, em 25/03/2019, a citação válida do Apelado ocorreu apenas em 28/04/2023, ultrapassando o prazo de
0
5 anos.

Perda do Efeito Interruptivo da Prescrição
: O despacho que ordena a citação só interrompe a prescrição se o autor adotar, no prazo de 10 dias, as providências para efetivá-la. No caso, o Banco não cumpriu essa obrigação dentro do prazo, o que resultou na perda do efeito interruptivo.

IV. Dispositivo e Tese
:

7
.
Recurso Prejudicado
: Diante da prescrição, julga-se prejudicado o recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A.

Tese de julgamento:
"A ausência de providências tempestivas para a citação do réu no prazo legal implica a perda do efeito interruptivo da prescrição, resultando na prescrição da pretensão monitória.
"

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, §5o, I; Código de Processo Civil, art. 240, §2o, e art. 85, §2o; Código de Processo Civil, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1014685-93.2017.8.11.0041; TJMT, N.U 0005610-26.2012.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
s
de
a
pelação
interposto
s
por
BANCO DO BRASIL S/A
e
LUIZ MAZZETTO SOBRINHO

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Monitória
,

julgou
parcialmente

procedente o pedido inicial para condenar
a parte ré
ao pagamento d
as parcelas não pagas do contrato objeto da lide, com as devidas revisões de valores e taxas
e
incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento de cada parcela,
bem como determinou
a aplicação da Súmula 472 do STJ
ao caso.

Inconformado
,
aduz
o
BANCO DO BRASIL S/A
que não há nos autos
cumulação da comissão de permanência com a correção monetária
, requerendo o provimento de seu Apelo para
“afastar a extinção da ação”.

Por sua vez,
LUIZ MAZZETTO SOBRINHO
sustenta, preliminarmente, a carência da ação, por ausência dos documentos
necessários ao aparelhamento da Ação Monitória. Ainda de forma preliminar, afirma que
,
no caso
,
se operou a prescrição, visto que desde o vencimento antecipado da dívida
em 20/05/2015 até a sua citação válida em 28/04/2023
,
transcorreu quase 08 (oito) anos.

Realça
a necessidade de se aplicar o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Verbera que há evidente onerosidade dos juros remuneratórios, bem como salienta que,
nos contratos bancários,
a capitalização dos juros, em qualquer periodicidade, somente é possível com permissivo legal es
pecífico e expressa contratação, o que não ocorreu na hipótese.

Ainda, assevera que não restou caracterizada a mora, motivo pelo qual devem ser afastados quaisquer encargos moratórios durante o período de normalidade do contrato, com a determinação do recálculo de eventual saldo devedor em liquidação de sentença.

Por fim, afirma que deve ser reformada a sentença para declarar
a nulidade da cobrança de comissão de permanência com base na variação do FACP, haja vista
a
ausência de
pactuação
,
com o reconhecimento d
a abusividade da cobrança
c
umulada com out
ros encargos de inadimplementos.

Devidamente intimad
os
,
os Apelados

apresent
aram
contrarrazões
aos recursos contrapostos
(ID
218448680 e 218448687
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
- PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, tem-se
Ação Monitória

proposta pelo

BANCO DO BRASIL S/A
em face de
LUIZ MAZZETTO SOBRINHO
, tendo como objeto o Contrato de Abertura de Crédito – CDC Automático – n.o
845674905, emitido em 03/02/2015
,
cuja proposta de utilização envolveu a liberação de um crédito no valor de R$ 102.541,14 (cento e dois mil, qui
nhentos e quarenta e
um reais e
quatorze centavos
), com vencimento final de adimplemento previsto para 20/02/2017.

Preliminarmente,
LUIZ MAZZETTO SOBRINHO
sustenta que a Ação deveria ser extinta em razão da
ausência dos documentos necessários ao aparelhamento da Monitória
.

Com efeito, segundo o art. 700 do CPC, a
Ação M
onitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de
quantia em dinheiro
, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação de fazer.

Ressalta-se que
o enunciado da
S
úmula 247 do STJ disciplina que:
“O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

No caso dos autos, o
BANCO DO BRASIL S/A
acostou o competente comprovante de empréstimo – BB Crédito Automático, celebrado via internet
banking
(terminal eletrônico), conforme
ID 218447170
, devidamente
assinado pelo
p
rocurador do consumidor e
acompanhado do demonstrativo de conta vinculada (
ID 218447167 a 218447169
).

Assim, denota-se
que o
Banco
procedeu
à
juntada dos documentos necessários ao ajuizamento da monitória, quais
sejam,
o
Contrato de Abertura de Conta Corrente e Conta Poupança Ouro
, o contrato de adesão a produtos e serviços, o comprovante de empré
stimo, com informações acerca da taxa de juros aplicada e
cronograma de pagamentos,
havendo, portanto,
prova escrita sem eficácia de título executivo apta a evidenciar o direito afirmado pelo autor,
nos termos do art. 700 do CPC.

Com
essas considerações,
REJEITO
a primeira preliminar arguida.

Ultrapassada essa questão,
LUIZ MAZZETTO SOBRINHO

afirma que
,
no caso
,
se operou a
prescrição,
visto que
,
desde o vencimento antecipado da dívida

em 20/05/2015 até a sua citação válida em 28/04/2023
,
transcorreu quase 08 (oito) anos.

Ainda, salienta que, mesmo considerando
que a prescrição seja c
ontada a partir do vencimento da última parcela do
contrato
,
em 20/02/2017, até a data da citação do réu
,
em 28/04/2023,
transcorreu

aproximadamente 0
6 (
seis
) anos.

Pois bem.

A Ação Monitória foi ajuizada em 25/03/2019, ou seja, dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, visto que a última parcela do contrato venceria em 20/02/2017
,
sendo este, portanto, o termo inicial do prazo prescricional, conforme delineado na
r.
sentença.

Contudo, a citação
do Apelante somente foi realizada em 28/04/2023
, após o transcurso do prazo prescricional de
05 (cinco) anos
,
previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil.

O
Código de Processo Civil é claro ao dispor que, para que o despacho que ordena a citação interrompa a prescrição,
a parte autora deve adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação
(art. 240, §2o, do CPC)
:

Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil
) .

§ 1o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2oIncumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena
de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o
O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Da detida análise do dispositivo transcrito, verifica-se que
,
se o autor não promover a citação do réu no prazo de 10 (dez) dias, perde o direito ao efeito interruptivo da prescrição, retroativo à data da propositura da ação
.

Na hipótese, embora o BANCO DO BRASIL S/A tenha ajuizado a
Monitória
em
25/03/2019
, dentro do prazo prescricional, interpôs
a Ação sem recolher
as custas
, motivo pelo qual,
em
04/04/2019
,
foi intimado

para promover o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.

A juntada das custas processuais ocorreu em 03/05/2019, tendo o juízo, em 23/05/2019
,
mandado
citar o devedor
no endereço constante n
a inicial.

Contudo, verificando a ausência de recolhimento do pagamento da Guia de Diligências do Oficial de Justiça, o Magistrado de origem determinou a intimação do Banco para o pagamento das diligências.

Sem efetivar o referido pagamento, apenas em
16/04/2020
,

o Banco
requereu
a citação do devedor por carta
.

Assim, da análise dos andamentos processuais iniciais, verifica-se que a instituição financeira
não demonstrou ter adotado as
providências
necessárias para a citação
do Apelante
dentro do prazo legal, de modo que
não se pode reconhecer a interrupção da prescrição.

A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou sobre a questão:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO DA REQUERIDA
APÓS
DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1o E 2o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM
HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO. A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.
Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1o e 2o do CPC. Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil
. Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada
está a prescrição da pretensão.”
(TJMT, N.U 1014685-93.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –– APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA MANIFESTAR SOBRE A PRESCRIÇÃO – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL INICIA-SE A PARTIR DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO - ACOLHIDO – ALEGAÇÃO DE QUE NOS TERMOS DO ART. ART. 240, § 1o, NÃO É NECESSÁRIA A CITAÇÃO VÁLIDA PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO – REJEITADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida,
enquanto que
, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida
angularização

processual. Assim, o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição direta, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

II - A prescrição
extintiva/direta
consiste em matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo Julgador, independentemente de arguição pelas partes, mormente por não se tratar de modalidade de prescrição intercorrente.

III - Tratando de contrato com pagamento parcelado, o vencimento antecipado da dívida por força de cláusula contratual, não altera o termo inicial para contagem da prescrição e prevalece o vencimento ajustado em relação à última parcela. Dessa forma, a sentença deve ser reformada para reconhecer como termo inicial da prescrição da data do vencimento da
ultima
prestação, ou seja, 05/02/2014.

IV – Entretanto, mesmo alterado o marco inicial da prescrição, tendo em vista que o prazo para ajuizar a ação monitória com o intuito de cobrar valor disposto em cédula de crédito bancário é de cinco anos, ART. 206, § 5o, I, DO CC, a prescrição foi alcançada em 05/02/2019 em razão da demora na
perfectibilização
da citação do
devedor
.

V - Tendo em vista que a citação por edital só foi requerida em 03/04/2019, resta evidente que tal pedido ocorreu após a fluência do prazo prescricional direta.

VI - A demora na citação não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, restando consumado o direito da parte apelante
.”

(N.U 0005610-26.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 07/02/2024) (
g.n
.)

Assim, como a citação
do Apelante
ocorreu após o prazo prescricional
(28/04/2023)
, a pretensão de cobrança da dívida está prescrita
.

Por essas razões,
ACOLHO a preliminar

arguida por LUIZ MAZZETTO SOBRINHO
para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança
da presente Ação Monitória
,
julgando extinto
o processo, com resolução do mérito,
nos termos do artigo
487
,
I
I
, do Código de Processo Civil.

Por consequência, julgo
PREJUDICADO
S
os demais pedidos ventilados nas razões recursais e julgo
PREJUDICADO
o recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A.

Atento ao disposto no
parágrafo 2o,
do artigo 85 do Código de Processo Civ
il,
procedo
a inversão d
o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024